Tribunal: TJDFT
Processo: 0743085-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ESPÓLIO. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC. Contudo, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório que se encontra na posse do acervo hereditário é quem representa o espólio ativa e passivamente, na forma prevista no art. 613 e no art. 614, ambos do CPC.
2. Somente quando não houver bens a inventariar é possível o ajuizamento de demanda pelos herdeiros do falecido titular do direito discutido em juízo.
3. O não atendimento à determinação de emenda à inicial implica, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
4. Constatado que a parte autora não emendou a petição inicial no prazo legal, o indeferimento é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida.